Tribunal: TJES
Processo: 5018197-09.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018197-09.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAYSE SALES MUNIZ MARTINELLI e outros
RECORRIDO: ARAJET S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5018197-09.2025.8.08.0012

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)

RECORRENTE: LAYSE SALES MUNIZ MARTINELLI, RAUNY FERREIRA MARTINELLI

RECORRIDO: ARAJET S.A.

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA. CONTUMÁCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO Nº 28 DO FONAJE. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1 - Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, devido ao não comparecimento dos autores à audiência de conciliação, apesar de devidamente intimados.

2 - Os recorrentes alegaram cerceamento de defesa e pleitearam a nulidade da sentença com o retorno dos autos para designação de audiência virtual, além do pedido de gratuidade de justiça para afastar a condenação em custas processuais fixada pelo juízo de origem.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber:

3 - Se a ausência imotivada da parte autora em audiência de conciliação nos Juizados Especiais enseja a extinção do feito;

4 - se a condenação em custas processuais por contumácia é devida;

5 - se a concessão da gratuidade de justiça suspende a exigibilidade das referidas custas.

III – RAZÕES DE DECIDIR

6 - Nos Juizados Especiais Cíveis, o comparecimento pessoal das partes é obrigatório em todas as audiências do processo (Art. 51, I, Lei 9.099/95), sob pena de extinção por contumácia. A ausência de justificativa tempestiva após intimação regular afasta a tese de cerceamento de defesa.

7 - De acordo com o Enunciado 28 do FONAJE, a extinção por ausência do autor exige a condenação em custas. Todavia, comprovada a hipossuficiência financeira, deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça, o que implica na suspensão da exigibilidade das custas e encargos sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para conceder a gratuidade de justiça e suspender a exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios, mantendo-se a extinção do feito.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado (ID 18027232) interposto por
LAYSE SALES MUNIZ MARTINELLI e RAUNY FERREIRA MARTINELLI
(Recorrentes) contra a r. sentença (ID 18027230) que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 51, I, da Lei 9.099/95, em razão da ausência dos autores na audiência de conciliação (ID 18027229). A sentença também os condenou ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais, os Recorrentes pugnam, preliminarmente, pela concessão da gratuidade de justiça e o afastamento da condenação em custas. No mérito, alegam cerceamento de defesa e violação ao acesso à justiça, requerendo a nulidade da sentença para que os autos retornem à origem, com designação de nova audiência em formato virtual ou híbrido.

Devidamente intimada, a Recorrida ARAJET S.A. apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a votar.

VOTO

Conheço do recurso, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade. No que tange ao preparo, deixo de exigi-lo em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado, o qual passo a analisar.

Da Gratuidade de Justiça

Compulsando os autos, verifico a presença de elementos que justificam a concessão do benefício (ID 18027210, Pág 2).

Assim,
defiro a gratuidade de justiça
aos Recorrentes, nos termos do art. 98 do CPC.

Do Mérito

No mérito, a r. sentença que extinguiu o feito por contumácia deve ser mantida.

A controvérsia cinge-se à validade da extinção do processo pelo não comparecimento dos autores à audiência designada. Os Recorrentes sustentam que a extinção violou o direito de acesso à justiça e que deveria ter sido facultada a audiência virtual.

A tese não prospera.

No sistema dos Juizados Especiais, o comparecimento pessoal das partes às audiências é obrigatório, sendo um dos pilares da Lei nº 9.099/95 (oralidade e conciliação).

Conforme consta no Termo de Audiência (ID 18027229) e na Sentença (ID 18027230), as partes foram devidamente intimadas, mas não compareceram ao ato nem justificaram a ausência tempestivamente.

A extinção do processo é consequência legal automática, conforme dispõe o art. 51, I, da Lei 9.099/95:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

Sobre a insurgência quanto à condenação ao pagamento das custas processuais, destaco que o procedimento adotado pelo juízo prévio está de acordo com a previsão do Enunciado nº 28 do FONAJE:
“havendo extinção do processo com base no inciso I , do art. 51 , da Lei 9.099 /1995, é necessária a condenação em custas”.

A condenação ao pagamento das custas, no caso em tela, representa pena àquele que provocou o judiciário e deu causa ao arquivamento do feito. Portanto, tal
penalidade não está abarcada pelo benefício da gratuidade da justiça
.

Nesse mesmo sentido, vejamos precedentes:

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 51, I, DA LEI Nº 9.099/95. REATIVAÇÃO DO FEITO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DISPOSIÇÃO DO ART. 51, § 2º, DA LEI Nº 9.099/95. PARTE AUTORA QUE DEVE REATIVAR O PROCESSO ANTERIOR E ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS.
GRATUIDADE JUDICIÁRIA QUE NÃO ISENTA O PAGAMENTO.
SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.(TJ/RS, Recurso Cível, Nº 71009663519, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 27-10-2020).

RECURSO INOMINADO – INTIMAÇÃO REALIZADA–
AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
–
CONTUMÁCIA APLICADA CORRETAMENTE – SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 28 DO FONAJE
– INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA – ALEGA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA – SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT, N.U 8012339-65.2016.8.11.0015, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/09/2019, Publicado no DJE 25/09/2019)

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DA AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. NECESSIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PARA A RETOMADA DO PROCESSO,
A QUAIS NÃO ABRANGIDAS PELO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM RAZÃO DO SEU CARÁTER ESSENCIALMENTE PUNITIVO
. RECURSO DESPROVIDO.

(Recurso Cível, nº71008177495, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 17/12/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA.
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. PEDIDO DE REATIVAÇÃO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS, COMO FORMA DE PUNIÇÃO PELA DESÍDIA DA PARTE.
CUSTAS NÃO ABRANGIDAS PELO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. UNÂNIME.

(Mandado de Segurança, nº 71008369837, Segunda Turma Recursal Cível, Turma Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 26-06-2019)

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas recursais em razão da gratuidade de justiça concedida
.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)